Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723822-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ELMAR PAULO BEFFART MACHADO, PATRICIA GONCALVES DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAAD AMERICAS NV tendo por objeto a r decisão (ID 17697375 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719001-57.2020.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da escritura pública de empréstimo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. No presente recurso, o agravante/exequente requer a reforma da decisão para que seja declarada a competência do juízo a quo. Em suas razões, sustenta que o artigo 63, §3o, do CPC, norma que confere ao juízo a faculdade de declarar, de ofício, eventual abuso no exercício do direito e, se verificada a ilegalidade, determinar a remessa dos autos ao juízo de domicílio do réu, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a ausência de afronta aos direitos fundamentais, ao contraditório, à ampla defesa e ao acesso à justiça. Afirma que os títulos exequendos envolveriam valores milionários firmados em relação paritária por partes devidamente assessoradas que estipularam e discutiram os termos da avença. Assevera que no exame de viabilidade de concessão de crédito, o mutuante leva em consideração o foro no qual se processará eventual medida de cobrança. No caso, afirma que concordou em oferecer o crédito aos agricultores em virtude, dentre outras razões, da existência da cláusula de eleição de foro inserida no contrato. Acrescenta que a declaração de ofício da suposta abusividade da cláusula desequilibraria a relação e obrigaria o agravante a buscar a recuperação do crédito inadimplido na comarca de Formosa/GO, local de difícil acesso. Ressalta que, sob essa condição, não teria concordado em conceder o crédito em execução. Afirma que os agravados não seriam pessoas hipossuficientes, mas sim produtores rurais que buscaram a concessão de empréstimo com a finalidade de utilização dos recursos em sua atividade empresarial. Alega que o douto juízo a quo, embora tenha declarado de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, não expôs ou apontou minimamente quais prejuízos ou danos que decorreriam da cláusula aos direitos fundamentais dos agravados. Acrescenta que a existência de autos eletrônicos facilita demasiadamente o acesso à justiça, independentemente da localidade onde as partes têm domicílio ou onde o escritório dos advogados que as patrocinam tem sede. Aponta infringência à Súmula 33 do STJ. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 17696458). O recurso mostra-se tempestivo (ID 17697376 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, verifico a presença do fumus boni juris para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Vejamos. De acordo com o que consta dos autos, trata-se de execução de vultuosa quantia (R$ 16.716.933,77 - dezesseis milhões setecentos e dezesseis mil novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), de sorte que não se pode falar em hipossuficiência dos agravados/executados. Em análise preambular, tenho que a cláusula de eleição de foro é válida, não havendo elementos que indiquem irregularidade ou abusividade, mormente porque, trata-se, prima facie, de relação paritária em contrato de elevada monta, no qual as partes devem ter estipulado os termos e deliberado sobre as cláusulas da avença, incluída aí, a eleição de foro. Assim, levando-se em consideração a validade da citada cláusula, não poderia o douto juízo declinar de ofício da competência, nos termos da Súmula 33 do STJ. A propósito, destaco entendimento deste Tribunal no sentido alinhavado: "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1- A competência para o processamento da ação de execução de título extrajudicial é relativa, já que regida pelo critério da territorialidade. 2- Nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, uma vez que o feito versa acerca de competência relativa, é indevido o declínio de ofício da competência para foro diverso do escolhido pela parte autora interessada, considerando-se que a tese de eventual incompetência territorial para propositura da ação só poderia ser levantada pela parte ré interessada, o que, até então, não ocorreu no caso vertente. 3- Agravo de instrumento conhecido e provido. 4- Decisão reformada." (Acórdão 1242095, 07003317120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Ademais, verifica-se o perigo da demora ante a determinação de remessa dos autos para a comarca de Formosa/GO. Por outro lado, há fundado receio de dano de difícil reparação a justificá-la, pois uma vez encaminhado o processo para a Justiça de Goiás, o seu retorno será deveras complexo, inclusive a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo reclamado para sobrestar o feito originário até ulterior deliberação. Ante a ausência de contraditório na origem, retornem os autos após publicação da presente decisão para o lançamento do relatório. Comunique-se o teor desta decisão ao douto Juízo a quo. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator